Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-67.2020.8.11.9005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000400-67.2020.8.11.9005
INTERESSADO: SINDOMARIO RODRIGUES DOS SANTOS
IMPETRADO: IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA
EMENTA
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR – ORDEM DENEGADA.
O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade, de modo que o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo, o que não é o caso dos autos, como bem delineado nas informações prestadas pela autoridade judiciária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000400-67.2020.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), SINDOMARIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.739.331-01 (INTERESSADO), IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), SINDOMARIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.739.331-01 (PACIENTE), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ANDAMENTO PROCESSUAL REGULAR –
ORDEM DENEGADA.

O
prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade, de modo que o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo, o que não é o caso dos autos, como bem delineado nas informações prestadas pela autoridade judiciária.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado – Dr. Lauro Sulek, em favor de
SINDOMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos no 2360-11.2019.811.0049, código 71933.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, no dia 20/10/2019, por terem, em tese, praticado o crime de homicídio qualificado, art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal; e de tentativa de homicídio qualificado, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 73, c./c. art. 14 inciso II, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta, em breve síntese, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, porque está preso preventivamente sem conclusão da instrução processual, há 235 (duzentos e trinta e cinco) dias.

Nesses termos, postula a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (id. 50947491). As informações vieram aos autos (id. 52634986).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra da Dra. Julieta do Nascimento Souza, manifesta pela denegação da ordem
(id. 54756966).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 20 de agosto de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão da prisão preventiva do paciente perdurar desde o dia
20/10/2019
, em tese, pela prática do crime de homicídio qualificado, art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal em face da vítima
Joelson Mesquita de Oliveira
; e de tentativa de homicídio qualificado, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 73, c./c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal, contra a vítima
Célio Rocha da Silva
.

O pedido liminar foi
indeferido
porque diante da documentação juntada aos autos não verifiquei qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permitisse auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual,
ao contrário
, em consulta ao andamento processual no Sistema
Primus

deste Tribunal de Justiça, considerei a complexidade do feito diante da multiplicidade de réus [
SINDOMARIO RODRIGUES DOS SANTOS (paciente)
,
Cleudeir Rocha Lemos e Paula Lerbal da Silva
] e vítimas [
Joelson Mesquita de Oliveira e Célio Rocha da Silva
], e inclusive a

expedição de carta precatória para a Comarca de Ulianópolis/PA.

Com a juntada das informações, observa-se que, de fato, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente, porquanto a constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, à luz do princípio da razoável duração do processo, a ser examinado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual.

Com efeito, o douto magistrado informou que:

“(...) No mesmo sentido, este Juízo indeferiu os pedidos da defesa, uma vez que até o presente momento processual existem indícios de autoria e materialidade suficientes que apontam que o Paciente praticou a conduta descrita na denúncia,
registrando a gravidade concreta do delito e a complexidade dos fatos e a quantia de vítimas
(fls. 248/249 — anexo IX) permanecendo o requisito da garantia da ordem pública.
Foi designada a audiência de instrução em julgamento
para o dia 13 de abril de 2020, contudo em razão Pandemia — Covid 19, a referida oralidade não foi realizada
(fls. 323/324 — anexo X). Em face do atual momento processual e da atual fase da Pandemia (risco moderado)
foi redesignado a audiência de instrução e julgamento, isso para o dia 21 de setembro de 2020 as 13hs
(horário de Mato Grosso). Por fim, em que pese a alegação de excesso de prazo, no entender deste Juízo, por si só não afasta o caráter cautelar da segregação, pois o modus operandi da conduta criminosa, a complexidade dos autos e o número de vítimas, quais seja, duas vítimas, descaracteriza a alegação de excesso de prazo. (sic) (id. 5234976). (destacamos).

Com efeito, a ação penal teve tramitação regular até a deflagração do estado de emergência decorrente da pandemia do Covid-19,
tanto que a audiência de instrução e julgamento já foi redesignada para o próximo mês, dia
21/09/2020
, dentro do cronograma da retomada gradual das atividades presenciais
, conforme Portaria Conjunta no 428-2020, de 13/07/2020.

Desse modo, a paralisação momentânea do feito não se deu por desídia do juízo impetrado, mas sim por motivo de evidente força maior, em obediência a determinação de suspensão das atividades presenciais, oriunda das Portarias Conjuntas publicadas desde o mês de março de 2020, editadas com o escopo de prevenir o contágio e contaminação pela COVID-19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ademais, o
s prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do
writ
quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar de acordo com o andamento processual no Sistema desta Corte de Justiça, confirmado pelo magistrado da origem e pela prova pré-constituída encartada à impetração.

Por fim, importa salientar que a concessão de
Habeas Corpus
em razão da configuração de
excesso
de
prazo

é medida excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica no caso em questão.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020